Tribunal: STF
Processo: Rcl 41409
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário dos Portos Organizados do Rio de Janeiro, Itaguaí, Forno e Niterói contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, nos autos do Processo 0001560-70.2012.5.01.0044, em que se alega negativa de vigência às Súmulas Vinculantes 10 e 37.
    O reclamante aduz que
    “[a] presente Reclamação tem como causa de pedir a violação da Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, que veda que o Poder Judiciário figurar como legislador positivo, o que ocorreu no caso em apreço, ao aplicar ao trabalhador portuário avulso a Lei nº 4.860/65, da qual não é destinatário, bem como Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, por ter o Órgão fracionário afastado a incidência do especialmente do art. 19º da Lei nº 4.860/1965, bem como dos artigos 29 e 22 da Lei nº 8.630/93 (Nova redação dada pelo art. 43 e 36, respectivamente, Lei dos Portos nº 12.815/2013) e, sem remessa do incidente ao Órgão Especial ou Pleno do Órgão Julgado. 
    […] 
    Assim sendo, como se demonstrará adiante, tendo em vista que a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com fundamento na Constituição Federal, negou a incidência do art. 19, da Lei nº 4.860/65, bem como dos artigos 22 e 29 da Lei nº 8.630/93 (Nova redação dada pelo art. 36 e 43, respectivamente, Lei dos Portos nº 12.815/2013), desrespeitando a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, que trata do princípio de reserva do plenário, previsto no Art. 97 da Constituição Federal, bem como, aplicando a Lei n° 4.850/65 aos trabalhadores portuários avulsos, desafiou a Súmula Vinculante 37, que dispõe que não pode o Poder Judiciário figurar como legislador positivo, mesmo que sob o fundamento da isonomia: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’ Assim, cabível a Reclamação, ora apresentada” (págs. 1-2 da inicial). 
    Narra, em síntese, o seguinte:
    “O trabalhador portuário avulso Carlos Roberto Teixeira moveu a ação trabalhista 0001560-70.2012.5.01.0044 em face do ora Reclamante, OGMO/RJ, pedindo o pagamento do adicional de risco portuário amparado na Lei 4.860/1965, legislação esta não aplicável ao OGMO, e sim para empregados ou servidores da Administração dos Portos (ente público), conforme se observa expressamente do art. 19 da referida Lei, e que não guardam semelhanças com as atividades desenvolvidas pelo reclamado, sendo o reclamado regido pelas Leis 12.815/13, que revogou a Lei nº 8.630/93. 
    A r. sentença condenou o OGMO/RJ ao pagamento do adicional de risco portuário sob o fundamento de que, antes da Lei 12.815/2013, vigorava a Lei 4.860/1965, que previa o referido adicional em seu art. 14, e o autor da ação trabalhista ‘cumpria atividade como consertador’ em portos ‘sob a jurisdição da ré’.
    […] 
    No Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, foi publicado o acórdão regional, decisão ora reclamada, que negou provimento ao recurso ordinário do OGMO/RJ, sob o argumento de que a igualdade prevista no art. 7º, XXXIV da CRFB/1988 estenderia o adicional de risco portuário ao trabalhador avulso. Entretanto, o referido dispositivo Constitucional preconiza a igualdade entre trabalhadores avulsos e com vínculo permanente, mas jamais estabeleceu igualdade entre avulsos e empregados ou servidores da administração dos Portos (ente público), regidos por legislação especial. 
    […] 
    A referida Lei 4.860/65 indevidamente aplicada ao trabalhador avulso se destina especificamente a empregados ou servidores da Administração Pública dos Portos (ente público), conforme se observa expressamente no art. 19 da L. 4.860/65. Desta forma, o v. acórdão ao proferir condenação fundamentada no art. 14 da L. 4.860/65, afastou a incidência do art. 19 da Lei 4.860/65, por fundamento constitucional, essa é nula por violar condição de eficácia e validade jurídica da própria declaração de constitucionalidade dos atos do Poder Público e por usurpar a competência privativa do Órgão Especial, bem como por figurar como legislador positivo, violando assim a Súmula Vinculante nº 10 e o art. 97 da CRFB/1988, bem como a Súmula Vinculante nº 37, do C.STF, pelo que o Reclamado ajuizou a presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão proferido pela 6' Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Nesse contexto, argumenta que 
    “[...] no julgado acima transcrito, a 6ª. Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região Superior, entendeu pelo não cabimento da legislação específica do trabalho portuário avulso, ao argumento da supremacia da Constituição que estabeleceu a igualdade entre o trabalhador empregado e o avulso no Art. 7º, XXXIV, sem a consequente pronúncia de inconstitucionalidade especialmente do art. 19º dos art. da Lei nº 4.860/65, bem como dos artigos 29 e 22 da Lei nº 8.630/93 (Nova redação dada pelo art. 43 e 36, respectivamente, Lei dos Portos nº 12.815/2013), por Tribunal Pleno, inobservou a Cláusula de Reserva de Plenário (Súmula Vinculante nº 10). 
    Assim, ao aplicar dispositivos da Lei nº 4.860/65, sem atentar ao estabelecido no artigo 19, da referida Lei, além de ferir a Súmula Vinculante nº 10, também maculou a Súmula Vinculante 37 desta Corte. 
    Deve-se enfatizar, que muito embora não tenha havido a expressa declaração de inconstitucionalidade da decisão ora impugnada, esta Suprema Corte, tem reconhecido que essa não precisa ser formal e explícita para que produza os mesmos efeitos. 
    […]
    Inequivocamente, o órgão fracionário do E. 6º TRT da 1ª Região, deveria remeter a discussão ao Órgão Especial, por expressa imposição legal estampada nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’ e 103 – A, da Constituição Federal; artigos. 988, inciso I a III e 989 da Lei nº 13.105/2015 e arts. 156 e 158 do Regimento Interno desta Suprema Corte. Todavia, passou a legislar em termos de trabalho portuário avulso, sem atentar que a igualdade prevista no Art. 7º, XXXIV da Constituição Federal não é absoluta a ponto de lhes assegurar todos os direitos dos empregados urbanos, pois se admite a constitucionalidade das leis específicas a eles voltadas (Lei 8.630/93 revogada pela Lei 12.815/2013 e Lei 9.719/98) e o afastamento das leis especificas, principalmente a 9.719/98, viola o dispositivo e verbete acima citado. 
    Por sua vez, a singela leitura da decisão reclamada demonstra de forma cristalina que a controvérsia foi resolvida a luz do que dispõe o artigo 7º, XXXIV, da CF, afastando a incidência, do 19º da Lei 4.860/65, de forma expressa, bem como dos artigos 22 e 29 da Lei 8.630/93 (atuais 36 e 43, da Lei nº 12.815/03)” (págs. 6-9 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que 
    “[a] decisão da Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região condenou a reclamante, ora peticionaria, ao pagamento de adicional de risco, com fulcro no artigo 14º, da Lei nº 4.860/65, sob o fundamento de isonomia, viola a autoridade da Súmula Vinculante n° 37 do STF, que dispõe que: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.
     Não cabe ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo, para, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. 
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário - por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, 
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação para fins de cassar o acórdão regional proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no processo nº 0001560-70.2012.5.01.0044, por descumprimento à Súmulas Vinculantes nº 10 e 37, e ao art. 97 da CRFB/1988, e impor à autoridade reclamada que cumpram de imediato a decisão, fazendo valer a Súmula Vinculante nº 10 e 37, ambos da Excelsa Corte” (pág. 25 do documento eletrônico 1).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 16).
    Citado (documento eletrônico 17), o beneficiário não se manifestou (documento eletrônico 18).
    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido (documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido.
    O TRT1 negou provimento ao recurso ordinário interposto e manteve a sentença que entendeu devido o pagamento de adicional de risco ao trabalhador portuário avulso, com fundamento no art. 14 da Lei 4.860/1964, ficando assim ementado o acórdão:
    “ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO. AVULSO. ARTIGO 14 DA LEI N° 4.860/65. O adicional de risco portuário, previsto no artigo 14 da Lei no 4.860/65, é devido a todos os trabalhadores de Portos organizados, inclusive aos avulsos. Entendimento contrário fere o princípio da igualdade entre o trabalhador com vínculo de emprego e o avulso previsto no artigo 7º, XXXIV, da Constituição Federal” (pág. 185 do documento eletrônico 5).
    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    “[...] 
    Sustenta o recorrente que o recorrido é trabalhador portuário avulso, acrescentado que por tal motivo não tem direito ao adicional de risco dirigido a funcionários públicos ou empregados com vínculo empregatício, conforme artigo 19 da Lei 4.860/65. O Juízo a quo julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que o trabalhador exerce a função de consertador, típica atividade portuária.
    Acrescentou que as atividades eram desempenhadas em portos sob a jurisdição do recorrente que são de utilidade pública (folha 133). 
    Analiso.
    Conforme o disposto no artigo 14 da Lei nº 4.860/65, o adicional de risco tem por objetivo remunerar empregados da Administração de Portos organizados, pelos riscos relativos à insalubridade, periculosidade e outros porventura existentes.
    Ocorre que o trabalhador portuário avulso também está sujeito aos mesmos riscos inerentes às atividades desenvolvidas pelos empregados portuários dos portos organizados. Assim, em observância ao princípio constitucional previsto no artigo 7º, XXXVI, o qual garante a igualdade de direitos entre trabalhadores com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, faz jus o recorrente ao adicional de risco. Nesse sentido é a decisão proferida pela 6ª Turma do C. TST, in verbis:
    ‘ADICIONAL DE RISCO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. A Lei nº 4.860/65 é aplicável a todos os obreiros portuários que atuam nos portos organizados, diretamente explorados pela União ou mediante concessão, sejam os avulsos, sejam os empregados com vínculo. Frise-se que a situação, in casu, é a de serviço prestado em porto público, sendo incontroverso que a atividade desenvolvida pelo reclamante foi considerada insalubre. Precedente desta Turma e da SBDI-1/TST. Recurso de revista conhecido e provido’ (Processo nº TST-RR-7300- 34.2004.5.09.0022, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 04/02/2011).
    Ressalte-se que, mesmo com a edição posterior da Lei nº 12.815/2013, que autoriza a concessão das operações portuárias a terceiros, os direitos dos trabalhadores não foram afetados, pois as condições e as áreas de trabalho continuaram as mesmas. Assim, o adicional de risco continua sendo devido” (págs. 191-193 do documento eletrônico 5).
    Inicialmente, destaco, que a controvérsia debatida nestes autos foi julgada por esta Corte em 3/6/2020, no RE 597.124-RG/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 222 da Sistemática da Repercussão Geral, que confirmou a possibilidade de se estender aos trabalhadores portuários avulsos o adicional de riscos previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, fixando a seguinte tese: 
    “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.”
    Nesse contexto, o TRT1 não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de que, se há o pagamento do adicional de riscos como direito do trabalhador portuário com vínculo permanente, que labora em condições adversas, essa previsão também deve ser reconhecida aos trabalhadores portuários avulsos submetidos às mesmas condições.
    O reclamante sustenta, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência dos arts. 19 da Lei 4.860/1965; 22 e 29 da Lei 8.630/1993, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada. 
    Entretanto, no presente caso, verifico que houve apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional. Assim, não há falar em afronta à SV 10.
    Ademais, como bem destacou o parecer do Ministério Público Federal, o qual acolho integralmente, “o art. 19 da Lei 4.860/1965 trata de norma de direito pré-constitucional, traduzindo-se em questão de direito intertemporal que não atrai a exigência da cláusula de reserva de plenário” (pág. 5 do documento eletrônico 22). Nessa linha de entendimento: AI 669.872-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; e Rcl 15.786-AgR, de minha relatoria, Pleno.
    Igualmente, observo que não procede a alegação de violação da Súmula Vinculante 37, que dispõe sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Isso porque o ato reclamado deferiu o adicional de risco ao beneficiário por entender aplicável ao caso o art. 14 da Lei 4.860/1965, interpretação fundamentada não apenas no art. 7º, XXXVI, da Constituição Federal, mas também na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e no conjunto probatório dos autos.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator